Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701022-95.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INACIO JOAO DE CARVALHO NETO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., INACIO JOAO DE CARVALHO NETO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 1.010, § 2o, do CPC, intime-se o réu para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação adesiva interposta pelo autor no ID 23711495. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator